Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-70.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0001863-70.2011.8.14.0301
EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO MENEZES CHACON
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. FLS. 76/78
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0001863-70.2011.8.14.0301
EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO MENEZES CHACON
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. FLS. 76/78
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela embargante/apelado
CESAR AUGUSTO MENEZES CHACON
em face do acórdão que julgou procedente o recurso da apelação do apelante
JOAQUIM MARTINS PINA CALADO.

Transcrevo o
acórdão embargado
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? A posse do cheque pelo credor é prova suficiente para embasar a pretensão monitória, tendo em vista a presunção de que, se estivesse paga, a cártula estaria na posse do banco sacado ou do emitente. II - É dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça) III ? Apelação interposta por JOAQUIM MARTINS PINA CALADO provida. (2016.02862378-45, 162.313, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-20)

Irresignado com o acórdão o réu/apelante interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 80/81)
alegando que não foi determinado a sua intimação para apresentar suas contrarrazões ao recurso interposto, violando assim o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Requer que os embargos sejam conhecidos e providos para que seja sanada a omissão existente, julgando procedente os embargos para decretar a nulidade de julgamento e determinação de baixa dos autos ao juízo a quo para que o Embargante apresente suas contrarrazões ao recurso interposto.

Contrarrazões do embargado (fls. 84/91) aduzindo que ambas as partes foram intimadas do despacho que recebeu o recurso de apelação, e que, portanto, o embargante teve ciência inequívoca da interposição do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Em que pese a tese do embargante de ausência de intimação para apresentar as contrarrazões à apelação, verifico que houve publicação do despacho do juiz (fls. 71) que recebeu o
RECURSO DE APELAÇÃO
e também do despacho do relator (fls. 75) que requereu a inclusão do processo em pauta para julgamento, sendo o mesmo publicado no Diário Oficial do dia 24.06.2016.

Logo, o Embargante teve ciência da existência do recurso de apelação e teve oportunidade de alegar as nulidades por meio do petitório, mas não o fez.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.372.802 - RJ (2012/0054084-8) assentou entendimento de que
a parte, pode alegar antes algum tipo de nulidade, não o faz, apenas manifestando em momento posterior - como parte de uma estratégia adotada enquadra-se como ¿nulidade de algibeira¿
.

Algibeira significa, segundo o Dicionário Michaelis, "bolso que faz parte integrante do vestuário"; assim, usando-se dessa alegoria,
a parte processual esconde a matéria de alegação no bolso, de modo estratégico, usando-a em ocasião posterior, em que supostamente lhe for mais favorável
.

Com base neste entendimento, se a parte tendo a oportunidade de se manifestar, alegando qualquer nulidade, assim não age, em se alegando a matéria em momento posterior,
tal não pode ser considerado pelo órgão julgador
. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS.
IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.. CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A suposta nulidade absoluta somente foi trazida pela parte recorrente em agravo regimental, após provido o recurso especial da parte recorrida, constituindo inovação recursal. Precedentes.
2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade"
(REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
3.
"A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).
4. "A mera alegação de que o segurado se omitiu em informar enfermidade preexistente não é bastante para afastar o pagamento da indenização securitária se, no momento da contratação, a seguradora não exigiu atestados comprobatórios do estado do segurado nem constatou sua má-fé" (AgRg no AREsp 353.692/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 11/06/2015).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015)

Por óbvio, que o Poder Judiciário deve reprimir as condutas examinadas nestes autos, porque não se pode admitir que se silencie quando pode e alegue quando quiser.

Há de se privilegiar a boa-fé processual e com o dever de lealdade dentro do processo. Fica claro que é necessário o elemento subjetivo consistente na fraude ou má fé para que o julgador não acolha as alegações. De outra forma, a recusa não teria muito sentido.

Com efeito, diz o Código de Processo Civil:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

Também, há que se levar em conta a segurança jurídica que deve envolver os trâmites do foro, imprimindo certa dinâmica aos atos processuais, que não podem ser permitidos indefinidamente. Cito precedentes sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte contrária.
2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1699980/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
CONDUTA PROTELATÓRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL.
1. O recorrente, autor de ação de exoneração parcial de alimentos, alega nulidade decorrente de vício de representação processual pelo implemento da maioridade civil de sua filha, ocorrida após já publicado o acórdão de apelação, contra o qual apenas ele, autor, se voltou com impugnações das quais saiu vencido.
2. Não há nulidade sem efetivo prejuízo, devendo-se acrescentar que o recorrente tinha plenas condições de apontar o fato a que imputa causar nulidade desde seu implemento, valendo-se agora da alegação na tentativa de protelar a solução definitiva da demanda da qual saiu vencido.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
(AgInt nos EDcl no AREsp 506.013/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material.
2. A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)

Neste raciocínio, não há que se falar em nulidade, estando escorreita a decisão recorrida.

Ademais, o acordão embargado apenas anulou a sentença recorrida (fls. 52/55) que indeferiu a petição inicial, determinado o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação monitória, estando assegurado o contraditório e ampla defesa da parte ré/embargante.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora